Tribunal: TJDFT
Processo: 0765253-68.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PERCEPÇÃO DE VERBA DE GRATIFICAÇÃO INDEVIDA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DA TIDEM. ADESÃO AO REFIS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal, em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para declarar cumprida a obrigação de pagar imposta à parte autora, a título de restituição dos valores referentes à gratificação de dedicação exclusiva de magistério público – TIDEM, no valor de R$ 58.018,35 (cinquenta e oito mil, dezoito reais e trinta e cinto centavos). Em seu recurso (ID 57663941), sustenta que a recorrente deixou de cumprir exigência feita no processo administrativo no qual ela deveria optar entre o desconto do valor em folha de pagamento ou o pagamento do débito mediante DARF, condição legal de adesão ao programa REFIS-DF. Salienta, ainda, que para aderir ao programa deveria a autora desistir de toda a lide e renunciar ao direito de questionar qualquer aspecto referente à adesão, não restando preenchidos, dessa forma, os requisitos legais para obtenção do benefício. Por fim, alega que o valor consignado não foi objeto de correção monetária. Assim, pugna pela improcedência do pleito autoral.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 57663944).
3. A controvérsia reside em saber se a recorrida faz jus à adesão ao Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal – REFIS-DF, a fim de que seja declarada quitada a dívida referente ao acerto financeiro dos valores percebidos a título de Gratificação de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público – TIDEM.
4. No processo administrativo instaurado contra a parte autora, n. 0080-006017/2016, verifica-se que foi determinado, em 17/5/2022, que a recorrida optasse pelo parcelamento da dívida descontado em folha de pagamento ou por meio do DAR, ocasião em que foi conferido o prazo de dez dias para que elaborasse autorização (ID 57663929, pág. 110-117). Observa-se que o valor do débito que consta na planilha elaborada faz menção ao desconto do REFIS, no valor de R$ 58.018,35, cuja inclusão da servidora se deu por força de sentença proferida nos autos de n. 0708241-95.2020.8.07.0018, conforme informação dada pela própria administração pública (ID 57663929, pág. 133). Nota-se que a recorrida emitiu declaração de autorização para emissão de DAR em 26/5/2022, em parcela única (ID 57663929, pág. 131), bem como, autorizou o lançamento da dívida no Sistema Integrado de Lançamento de Créditos do Distrito Federal - SISLANCA (ID 57663929, pág. 135), após orientação da Gerência de Pagamento, assegurando-lhe a adesão no programa REFIS-DF 2020, sendo autorizado em 2/1/2023 (ID 57663929, pág. 140-152).
5. Verifica-se, portanto, o preenchimento, pela recorrente, dos requisitos para fazer jus ao pagamento da dívida com o desconto oferecido pela adesão ao Programa REFIS-DF, sendo que a própria Gerência de Pagamento da Secretaria de Educação do Distrito Federal informou que houve adesão da servidora ao REFIS-2021, conforme requerimento n. 79096866 (ID 57663929, pág. 176), reconhecendo, portanto, a legalidade do procedimento.
6. Lado outro, acerca da discussão judicial sobre a existência do débito e a adesão ao REFIS, diferentemente do alegado pelo recorrente, o STJ firmou entendimento de que a adesão ao programa não pode servir de respaldo para convalidar cobrança indevida ou nula de pleno direito (REsp 1133027/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, Data de Julgamento 13/10/2010, DJE 16/06/2011). À luz do entendimento, a confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, notadamente quando se trata de compelir o ente público a emitir a guia de depósito com o desconto devido pela adesão ao programa de regularização fiscal, como é o caso dos autos.
7. No que se refere à ausência de atualização monetária, o depósito da recorrida foi efetivado no valor calculado e fornecido pelo ente público, não obstante a ausência da emissão da guia para pagamento (DAR) por parte da Administração Pública, não podendo a demora na análise do pedido administrativo trazer prejuízo à recorrida.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Recorrente isento do recolhimento de custas. Arcará a parte recorrente vencida com o pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.